Tribunal: STF
Processo: ARE 1336789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES NÃO REPOSTAS. RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. EDITAL DE APROVEITAMENTO Nº 96/2017. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 926 E 927, INCISO V, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV; 37, incisos II, III e IV, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV; 37, incisos III e IV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Destaque-se que o concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 oferecia, de forma imediata, 65 (sessenta e cinco) vagas para o cargo de Analista Judiciário, sendo 62 (sessenta e duas) para ampla concorrência, formando-se ainda um cadastro de reserva até o classificado na posição 1.080.



    Nesta senda, extrai-se do documento de ID 4832692que a Impetrante se classificou na 882ª posição, figurando, portanto, no cadastro de reserva. Todavia, a candidata aduz que sua mera expectativa de direito teria se convolado em direito líquido e certo de ser nomeada, posto que caracterizadas as seguintes hipóteses de preterição: (i) ascensão de cargos proibida reiteradamente realizada, violando a Súmula Vinculante nº 43, a moralidade administrativa e a precedência dos aprovados; (ii) existência de Técnicos Judiciários (Escreventes) ocupando cargos comissionados de forma indevida; (iii) divulgação do Edital de Aproveitamento nº 96, de 28 de junho de 2017; (iv) aposentadorias e exonerações não repostas; (v) servidores cedidos por outros Poderes ocupando vagas de serventuários permanentes; (vi) desistência de outros candidatos.



    Além disso, pontua que o Tribunal de Justiça confessou, no Processo Administrativo nº TJ-ADM-2019/09832, a existência de 608 vagas no cargo de Subescrivão não providas, tendo sido reconhecido, pelo Tribunal Pleno, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.805.0000, a existência de 762 vagas derivadas de ascensões ilegais, aposentadorias e exonerações não repostas, desistências e do Edital de Aproveitamento nº 96.



    Nesta senda, aduz que o julgamento acima aludido gerou precedente obrigatório para novas decisões do mesmo caso concreto, na forma do art. 927 do CPC.



    Feitas estas considerações, urge salientar que a convocação de candidato classificado em cadastro de reserva situa-se no campo da discricionariedade da Administração Pública, caracterizando mera expectativa de direito do aprovado.



    Todavia, tal condição de mera expectativa convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato pela inobservância da ordem de classificação, por meio de contratação de pessoal, a título precário, para preencher aquele determinado cargo ou função, assim também pela abertura de vagas novas no prazo de validade do certame, bem como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros eventos.



    (...)



    Nesta senda, faz-semister realizar uma análise individualizada das situações narradas pela Impetrante que supostamente demonstrariam seu direito líquido e certo.



    (...)



    Nesse contexto, uma vez demonstrada a existência de vagas e a necessidade do serviço pela Administração Pública, bem como a preterição dos candidatos aprovados até a 964ª posição, resta evidente que a Impetrante, que se classificou na 882ª posição, deixa de ter mera expectativa e passa a ter direito subjetivo à nomeação.



    Corrobora, ainda, o pleito da Impetrante o fato de que a própria Administração Pública, em resposta a consulta feita por Bruno Oliveira dos Santos, por meio do Processo nº TJ-ADM-2019/09832, informou que existem atualmente 608 (seiscentas e oito) vagas no cargo de Subescrivão não providas no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme relatório do SHR – Sistema de Recursos Humanos.



    Desta feita, cumpre a esta Corte observar a congruência e coerência das suas decisões, restando evidente que conceder a segurança a candidatos classificados em colocações posteriores àquela alcançada pela Impetrante e, nesta demanda, denegar a ordem pleiteada, resultaria em clara desarmonia jurisprudencial e inobservância à isonomia e à segurança jurídica." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente